Tribunal: TJES
Processo: 5010884-36.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010884-36.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZA FERREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2726002) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de obriga o
banco requerido à revisão das taxas de juros/encargos aplicadas ao contrato do Requerente para que sejam reduzidas ao montante de 6,32% ao mês, declaração de nulidade do contrato de seguro prestamista e indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de incompetência dos juizados em razão da necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, sustentar a regularidade da contratação do empréstimo, em especial regularidade dos juros pactuados e do seguro.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora celebrou
contrato com requerido, mas, quando verificou atentamente suas cláusulas e termos, percebeu a cobrança de seguro não contratado e juros escorchantes, pelo que postulou declaração de abusividade dos juros, obrigação de fazer consistente na revisão dos juros contratuais, devolução de valores e indenização por danos morais.

Com efeito,
não se acolhe a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis,
porquanto dispensada a produção de perícia contábil, já que as provas dos autos são suficientes ao julgamento da lide e a resolução da demanda decorre do entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento de abusividade de juros.

DO MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, em especial de validade da contratação do empréstimo,
quanto a cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

In casu,
embora presente no contrato principal, caberia ao recorrente juntar aos autos contrato acessório, consistente na apólice de seguro, assinado pela recorrida, que demonstraria a ciência e concordância da consumidora para com a contratação, tendo sucumbido do ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC,
mantida a sentença quanto ao reconhecimento de nulidade da cobrança de seguro.

Por outro lado,
relativamente ao
controle de onerosidade dos juros cobrados,
registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média do mercado
, ainda que prevista em contrato, sendo que no caso em tela, a taxa de juros (
24,01% ao mês
) ultrapassou três veze a média de mercado (6,32%),
votando-se pela manutenção da sentença quanto à obrigação de revisar o contrato com aplicação de taxa média de mercado.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, inexistindo nos autos provas de ato ilícito indenizável,
certo de que o reconhecimento de abusividade das cobranças decorre de entendimento jurisprudencial,
vota-se pela reforma da sentença para o julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.